Tribunal: STF
Processo: Rcl 66990
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Banco BMG SA contra decisões proferidas pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Goiás nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 5488502-35.2020.8.09.0000 e da causa piloto 5275901-21.2017.8.09.0150, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois as decisões reclamadas não usurparam a competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No caso dos autos, as decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelo reclamante no IRDR e na causa piloto possuem a seguinte fundamentação, no que interessa:



    “Nesse sentido, se não há controvérsia constitucional a ser dirimida no recurso ou se o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, é patente a ausência de repercussão geral, uma vez que esta, indubitavelmente, pressupõe a existência de matéria constitucional passível de análise pela Corte Suprema. 



    Do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 4, p. 4)



    Contra essas decisões, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC (documentos eletrônicos 5 e 10). Os referidos agravos não foram conhecidos, sob os seguintes fundamentos: 



    “Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Banco BMG S/A em face da decisão (mov. 275) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Em suas razões, a agravante ataca a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, trazendo como pontos a serem questionados a existência de repercussão geral e a violação dos artigos 5º, LV e 98, I da CF. 



    Dessa maneira, não se observa a existência de motivos que possam ensejar a alteração da decisão impugnada pelo agravo interno em exame. 



    De fato, ocorre que, no presente agravo interno, inexiste fato novo relevante a possibilitar a reforma pretendida. 



    Destarte, inexistindo novos elementos capazes de modificar a convicção inicial, deve ser confirmada a decisão recorrida, porquanto em sintonia com jurisprudências da Corte Suprema e deste Tribunal, desnecessárias maiores delongas acerca do tema.



    Ademais, a agravante deixou de apresentar argumentos específicos contrários a decisão impugnada. Circunstancia que apresenta irregularidade formal no manejo do recurso, pois deixa de observar o princípio da dialeticidade. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.” (documentos eletrônicos 12 e 13)



    No caso, em seu recurso extraordinário, a reclamante alega “a impossibilidade de julgamento de ação revisional de contrato em sede de Juizado Especial, haja vista a intrínseca necessidade de produção de prova complexa para resolução da lide, em contraponto ao que dispõe o art. 98, I da CF/88” (doc. eletrônico 8, p. 13).



    Assim, os argumentos da reclamante se limitam à eventual violação do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, por suposta necessidade de perícia em revisionais bancárias, o que, por certo, não tem repercussão geral, como assentado no Tema 660:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Não há usurpação de competência, nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47.071-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014). 3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.300-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. II - A decisão recorrida não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Corte que orienta a matéria em análise. III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 615.12-ED/BA, da minha relatoria, Primeira Turma DJe de 20/9/2023)



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, deixou de receber o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator